Tribunal: TJPA
Processo: 0812989-38.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0812989-38.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: THAIS MARIA DE ALMEIDA PANTOJA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO INTERNO
EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INADEQUADO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.
DESERÇÃO CONFIGURADA
.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo interno interposto por
U
nimed de Belém Cooperativa de Trabalho Médico,
contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que não conheceu de agravo interno anterior, com fundamento no art. 932, III c/c art. 1.007, § 4º, do CPC.

2. A parte agravante aleg
a
equívoco na nominação do recurso, sustentando tratar-se, na essência, de agravo em recurso especial, que, por sua natureza, não exigiria preparo, requerendo a aplicação do princípio da fungibilidade e o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) definir se é cabível a conversão de agravo interno em agravo em recurso especial com base no princípio da fungibilidade recursal; (
ii
) determinar se a ausência de preparo recursal, não sanada no prazo legal, configura deserção que impede o conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso cabível contra decisão que inadmite recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, do CPC é o
agravo em recurso especial, nos termos do art. 1.042 do mesmo diploma legal, sendo inadequado o manejo de agravo interno.

2. A ausência de dúvida objetiva sobre a via recursal correta configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, segundo precedentes do STJ (
AgInt
no
AREsp
n. 2.105.172/SC;
AgInt
no
AREsp
n. 2.409.664/MT;
AgInt
no
AREsp
n. 2.442.133/SC;
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.143/SP).

3. A não comprovação do preparo no momento da interposição do recurso e a inércia diante da intimação para saneamento do vício configuram deserção, conforme o art. 1.007, § 4º, do CPC.

4. Não sendo a parte beneficiária da gratuidade da justiça, e tendo deixado de recolher as custas processuais no prazo legal, resta inadmissível o conhecimento do recurso.
Decisão monocrática mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A interposição de agravo interno contra decisão que inadmite recurso especial
com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil,
caracteriza erro grosseiro, vedad
a
a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

2. A fungibilidade recursal exige a presença de dúvida objetiva e erro escusável quanto à via recursal adequada, o que não se verifica quando a legislação e a jurisprudência indicam de forma clara o recurso cabível.

3. A ausência de preparo recursal, não sanada no prazo legal, configura deserção que impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.007, § 4º; 1.021; 1.030, V; 1.042; 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.105.172/SC, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.4.2023,
DJe
19.4.2023;
AgInt
no
AREsp
n. 2.409.664/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 22.4.2024,
DJe
13.5.2024;
AgInt
no
AREsp
n. 2.442.133/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 4.3.2024,
DJe
14.3.2024;
AgInt
no
AREsp
n.
2.205.143/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 17.4.2023,
DJe
20.4.2023
.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos
na 33ª
Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (
realizada de 27 de agosto a 3 de setembro de 2025
), por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno,
nos termos do voto do Relator Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO (Vice-Presidente).

Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator / Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID
25931237
), interposto
p
or
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

com fundamento no art. 1.021,
§ 1º,
do Código de Processo Civil, contra decisão
proferida pela Vice-Presidência, juntada sob o ID
25390464
, que
não conheceu de agravo interno anteriormente interposto nos autos (ID 23741499),
nos termos do art. 932, III c/c art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil
.

Sustenta a parte agravante, em síntese, que
a despeito da indicação equivocada da espécie recursal ao recurso apresentado sob o ID
23741499
, tal insurgência se caracteriza,

em sua essência, como Agravo em Recurso Especial, nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, o qual, por sua natureza peculiar, dispensa o pagamento de preparo
.

Afirma que
, no
caso concreto, inexistem dúvidas de que, embora haja imprecisão na identificação da via recursal correta, verifica-se, de forma patente, que o recurso preenche os pressupostos necessários para ser processado como Agravo em Recurso Especial, conforme disposto no referido artigo 1.042 do CPC
.

Nesses termos, requer
a reconsideração da decisão monocrática recorrida, de modo que o presente feito seja submetido à apreciação da Turma Julgadora para o seu consequente provimento
.

F
oram apresentadas contrarrazões (ID
26397747
)
.

É o relatório.

VOTO

No caso vertente, cumpre observa
r
que, inicialmente, a Vice-Presidência deste e. Tribunal de Justiça, em sede de juízo primário de admissibilidade do Recurso Especial interposto pela ora recorrente, entendeu por inadmitir o pleito, nos termos do art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, por força da incidência das Súmulas 05, 07 e 83 do STJ (ID
23031263
).

Inconformada,
a
parte interpôs o Agravo Interno de ID
23741499
, fundamentado no art. 1.021 do Código de Processo Civil, sem, contudo, comprovar o regular recolhimento do preparo recursal.

Intimada a recorrente para recolher as custas
recu
rs
ais
em dobro sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil (ID
23751980
),
esta
deixou fluir o prazo assinalado sem cumprir a providência determinada
, limitando-se a
peticionar (ID 24021369) requerendo a aplicação do princípio da fungibilidade e o recebimento do reclamo como agravo em recurso especial, previsto no art. 1.042 do CPC
.

Ante o exposto, foi proferida a decisão monocrática de ID
25390464
,
ora impugnada,
que não conheceu do Agravo Interno de ID 23741499,

nos termos do art. 932, III c/c art. 1.007, § 4º, do Código de
Processo Civil
, ante o reconhecimento de sua deserção e manifesto descabimento.

Dessarte, levando em consideração o escorço fático-processual delineado nos autos, adianta-se, desde logo, que a recorrente não apresentou razões suficientes a justificar a modificação da
s
conclus
ões
externada
s
na decisão monocrática recorrida.

Isso porque,
como é cediço
,
o recurso cabível da decisão que não admite o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, do CPC,
é o
agravo em recurso especial (v.g., STJ:
AgInt
no
AREsp
n. 2.105.172/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023
)

e não o agravo interno
.

No ponto, importante
gizar que não há qualquer dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, de modo que é impossível aplicar o princípio da fungibilidade recursal ao agravo interno interposto, para convertê-lo em agravo em recurso especial, porquanto caracterizado o erro grosseiro em sua interposição, tal qual decidido por este Tribunal em inúmeros julgados, todos alinhados com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior da legislação federal infraconstitucional.

A propósito do entendimento firmado pela Corte Superior, cito os seguintes precedentes sobre a ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível impedir a fungibilidade recursal:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VENDA AD CORPUS. DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. NÃO PROVIDO.

1.
A interposição de agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015 do CPC em face da decisão que não admitiu o recurso especial
,
apesar de o sistema processual vigente prever expressamente o cabimento do agravo em recurso especial do art. 1.042 do CPC, caracteriza inegável erro grosseiro diante da ausência de dúvida objetiva sobre qual o instrumento adequado, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.409.664/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 13/5/2024.).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO APELO NOBRE. ORIENTAÇÃO FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO OMISSA. ERRO GROSSEIRO. CONSTATAÇÃO.

1. De acordo com o disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é o recurso cabível contra a decisão que nega seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que está em conformidade com o entendimento do STJ exarado no julgamento de recursos repetitivos, sendo a sede própria para demonstrar eventual falha na aplicação de tese firmada no paradigma repetitivo em face da realidade do processo.

2. Caso em que, apesar de ter interposto o agravo interno na Corte de origem para impugnar a aplicação do tema repetitivo, a agravante também se insurgiu contra esse fundamento na argumentação do agravo em recurso especial, cuja interposição, no ponto,
configura erro grosseiro a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. O agravo interno não se presta para sanar eventual omissão da decisão monocrática, já que a via adequada são os embargos de declaração, constituindo essa interposição erro grosseiro, que inadmite aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes.

4. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.442.133/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 14/3/2024.).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.

1.
Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, por não se tratar de erro escusável, tendo em vista a falta de dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência acerca de qual o recurso cabível para impugnação da citada decisão
.

1.1. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182/STJ.

2. Agravo interno desprovido” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.143/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 20/4/2023.).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.015 DO CPC. ERRO GROSSEIRO. CARACTERIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE.

1. Interposição de agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015 do CPC contra decisão que não admitiu o recurso especial.

2
. Contra decisão que inadmite apelo especial, o recurso cabível é o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil
.

3.
Considerando que não há dúvida objetiva a respeito do recurso cabível, que possui previsão legal expressa, é inaplicável o princípio da fungibilidade
.

Agravo interno improvido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.105.172/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023
”
)
.

Nesse espeque
,
considerando a já assentada
impossibilidade do recebimento do agravo interno de ID 23741499 como agravo em recurso especial e não sendo a parte beneficiária da gratuidade da justiça,
fica
configurada a deserção recursal, em razão da não comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso e da ausência de atendimento à determinação de saneamento do vício, constante do ato ordinatório de ID 23751980.

Sendo assim,
pela impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade ao caso e diante da ausência de saneamento do vício relativo ao preparo do recurso de ID
23741499
,
voto
pelo
desprovimento
do

presente
agravo interno
,
mantendo na íntegra a decisão monocrática de ID
25390464
.

Data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 03/09/2025